Tribunal: TJDFT
Processo: 0757385-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (INSS). DESCONTOS MENSAIS. CONTRIBUIÇÃO. ASSOCIAÇÃO. CONAFER. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: i) determinar à parte ré de se abster de realizar descontos de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora, sob pena de restituição na forma dobrada; ii) declarar indevidos os descontos mensais realizados no período de julho de 2022 a abril de 2025; iii) condenar a parte ré a restituir na forma simples o valor de R$ 1.366,75, corrigido monetariamente a contar de cada desembolso e juros de mora a partir da citação e, iv) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.
2. Em suas alegações recursais, a parte autora pleiteia o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco Bradesco e, por conseguinte, sua responsabilidade solidária. Requer também a aplicação da prescrição quinquenal e ao invés da trienal, a restituição em dobro dos descontos indevidos e a majoração da indenização por dano moral.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que defiro com base no valor do benefício previdenciário recebido pela autora/recorrente de ID 77809692. Contrarrazões apresentadas somente pelo Banco Bradesco (ID 77809692).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar: i) a preliminar de ilegitimidade passiva e responsabilidade solidária do Banco Bradesco; ii) a preliminar de prescrição; no mérito, iii) se é aplicável o art. 42, § único do CDC, e iv) o valor da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
5. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: O juiz de origem acolheu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco extinguindo-se o processo sem resolução do mérito em relação a ele, sob o fundamento de que o banco não participou do negócio jurídico questionado e que os descontos eram realizados diretamente no benefício previdenciário da autora e não em sua conta bancária. A autora/recorrente assevera que o banco participou da cadeia de consumo e por isso é parte legítima, inclusive responsável solidariamente pelos danos sofridos. Todavia, a alegação recursal não merece prosperar, pois a situação não se caracteriza como relação de consumo.
6. A Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), primeira ré, responsável pelos descontos no benefício do INSS, possui natureza de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, razão pela qual os descontos eram a título de contribuição, de forma que não se aplica ao caso as normas do Código de Direito do Consumidor.
7. Portanto, o Banco Bradesco, segundo réu, não deve configurar no polo passivo da demanda, pois inexiste conduta por ele praticada que pudesse atrair sua participação no feito. Por conseguinte, não há se falar em responsabilidade solidária, seja pela ausência de conduta ilícita, seja pela inexistência de relação de consumo.
8. DA PRESCRIÇÃO TRIENAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO: Ainda, uma vez que não se trata de relação consumerista, também caem por terra as alegações recursais quanto à aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, § único, bem como a prescrição quinquenal prevista no art. 27, ambos do CDC. Assim, aplica-se ao caso o prazo prescricional do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
9. No que tange ao pedido de majoração da indenização por dano moral, o montante de R$ 3.000,00, arbitrado pelo juiz sentenciante revela-se compatível com as circunstâncias do caso, sem necessidade de alteração por esta instância revisora.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.